Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Arrependimento posterior.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré pelo crime de furto simples.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância; (ii) se é cabível a utilização da fração máxima de 2/3 para diminuição da pena em razão do arrependimento posterior.
III. Razões de decidir
3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4 - Se notório o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta da ré – que subtraiu equipamento de hospital público, bem essencial à prestação de serviços de saúde –, não se pode afastar a tipicidade penal. Ademais, o valor da coisa subtraída (R$ 270,00) é superior a 20% do salário-mínimo vigente à época dos fatos – percentual usado quando a vítima é pessoa jurídica -, o que reforça a expressividade da lesão jurídica causada.
5 - Embora a restituição tenha ocorrido logo após a subtração, não foi realizada de forma espontânea, pois houve resistência na devolução do bem, que só ocorreu após a ré ser informada de que a polícia seria chamada, circunstância que justifica a redução da pena no patamar mínimo (1/3).
IV. Dispositivo
6 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155 caput.
Jurisprudência relevante citada: Apr 07182399820218070003, Relator Desembargador Josapha Francisco Dos Santos, Segunda Turma Criminal, PJE de 1/4/2024.